Tribunal: STF
Processo: Rcl 48957
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação apresentada em favor de Alef Barbosa Rodrigues Freitas contra decisão do Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca da Região Metropolitana de Londrina que teria negado autoridade à decisão do Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante nº 11. 
    Consta dos autos que o reclamante foi preso em flagrante e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2011). Sentença penal condenatória foi proferida e o réu condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado.
    Na petição inicial, o reclamante alega falta de motivação idônea para a utilização das algemas no momento da prisão em flagrante. Sendo assim, afirma que a custódia e as provas produzidas na ocorrência policial seriam nulas.
    Aduz que “Logo, os policiais, diferentemente do que foi consignado pelo juiz de primeira instância, não podem empregar o uso de algemas como “procedimento padrão”, devendo os castrenses fundamentar, de forma concreta, por escrito, os motivos que motivam a sua utilização. Em que pese o juiz de primeira instância tenha dito, na sentença em questão, que “os policiais militares foram contundentes em afirmar, em juízo, que utilizaram as algemas como procedimento padrão do tipo de ocorrência à qual atenderam, em virtude da necessidade de se resguardar a equipe e os próprios abordados”, os policiais não pontuaram, por escrito, qual foi a situação concreta que teria motivado a utilização de algemas pelo reclamante.” (eDOC 1, p. 5).
    Por fim, alega ilegalidade da prisão em razão da não realização de audiência de custódia do réu preso. 
    Requer, portanto, que a prisão seja relaxada e que “seja declarada a ilicitude de todos os objetos e provas apreendidos por ocasião da prisão em flagrante do mesmo, de modo que não possam ser utilizadas em prejuízo dele, bem como seja cassada a sentença proferida pelo juiz de primeira instância.” (eDOC 1)
    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 11).
    As informações foram prestadas (eDOC 14).
    Em sequência, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação. (eDOC 15)
    É o relatório. 
    Decido.
    Inicialmente, registre-se que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Confira-se:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 
    Inicialmente, quanto à alegação de nulidade no uso de algemas no momento de sua prisão em flagrante, verifico que o argumento foi enfrentado apenas na sentença penal condenatória, não tendo sido ainda analisado por meio de recurso próprio.
    Nesses termos, registro ainda que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. É essa a orientação consolidada na jurisprudência desta Corte.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009, esta com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(Rcl 15047 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 10/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 25-04-2014 PUBLIC 28-04-2014)”.
    Em relação ao argumento de nulidade em razão da não realização de audiência de custódia, verifico que o reclamante não indicou em sua petição inicial o paradigma vinculante a justificar a utilização da reclamação constitucional para análise da questão. 
    No sentido do caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e da necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, cito os seguintes precedentes: 
          “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 11. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 33645 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 17-05-2019 PUBLIC 20-05-2019).
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O DA SÚMULA VINCULANTE 14. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 10419 AgR, Relator(a): Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 24.11.2015).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 8 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente